Tribunal: TCU
Processo: 032.758/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Ministério do Turismo) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 0259786-65, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 636617, função null, que teve como objeto IMPLANTACAO DO CENTRO TURISTICO DE LAZER DR ENEAS CARNEIRO (no da TCE no sistema: 398/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 4894/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU, em determinar o arquivamento dos presentes autos, sem julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis, à Caixa Econômica Federal, ao Ministério do Turismo e ao município de Barretos/SP, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.758/2023-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Emanoel Mariano Carvalho (XXX.577.628-XX); Guilherme Henrique de Avila (XXX.983.578-XX). 1.2. Entidade: Município de Barretos/SP. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.